Tribunal: STF
Processo: HC 188911
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mardson Costa Santos, em favor de Wellington Faustino de Oliveira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 188.911/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    No presente habeas corpus, ajuizado em benefício de Wellington Faustino de Oliveira - condenado, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 13 dias-multa (Apelação n. 0055730-36.2006.8.26.0050, do Tribunal de Justiça de São Paulo) -, pretende-se a concessão liminar da ordem para que seja alterado o regime de cumprimento de pena imposto ao paciente para o semiaberto. (eDOC 5)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    É que, segundo consta dos autos, o paciente teria praticado roubo em concurso de agentes, dentro de uma loja de conveniência de um posto de combustíveis, na presença de diversas pessoas, com simulação de arma de fogo, conduta da qual emanou riscos à integridade física e psíquica da vítima. Não há, assim, manifesta ilegalidade a reclamar a superação do óbice. Precedente:
    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado. Continuidade delitiva. Fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Pedido de abrandamento de regime. Impossibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no RHC 165.883, de minha relatoria, DJe 3.9.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente